Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-23.2016.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000453-23.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA MATTARA - CPF: 063.808.761-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 028.616.991-67 (VÍTIMA), ANDRE DE ARAUJO - CPF: 041.525.291-13 (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES CORREA DA SILVA - CPF: 353.246.431-49 (VÍTIMA), ANA PAULA INACIO DA SILVA - CPF: 105.573.964-50 (VÍTIMA), ALEXANDRE UBIRAJARA RAMOS - CPF: 948.123.061-91 (VÍTIMA), ALAN MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 064.060.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Insuficiência de provas para a condenação. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [seis vítimas], a 9 (nove) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. Subsidiariamente, o afastamento das majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] não caracterizadas; 3) hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

1.
A utilização de capacete pelos autores do roubo impossibilitou o reconhecimento pessoal do apelante e não se identificam outros elementos de prova que demonstrassem a autoria delitiva, além da confissão extrajudicial do codenunciado.

2. A “delação de corréu” constitui meio de obtenção de provas, desde que seja “
confirmado (na fase processual), pelo subjacente regramento da corroboração (corroborative evidence) em dialético mosaico probatório e à luz do convencimento motivado do julgador
”, por outros elementos de convicção (STJ, AREsp nº 2.514.195/SP).

3. “
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
” (STJ, REsp nº 2.022.413/PA).

4.
Para a condenação, afigura-se
“necessária prova escorreita e segura da existência do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida”
.

5. A negativa de autoria sustentada pelo apelante não foi desconstituída pelas provas produzidas, razão pela qual a dúvida acerca da autoria delitiva conduz à absolvição, por insuficiência de prova, consoante lição de Guilherme de Souza Nucci: “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
” (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido para absolver o apelante do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Teses de julgamento
:

1. A absolvição constitui medida impositiva quando a autoria do crime não é confirmada por prova judicial segura, sendo inadmissível a condenação fundada exclusivamente em confissão extrajudicial de corréu.

2. A ausência de reconhecimento formal e seguro em juízo, aliada à inexistência de outros elementos probatórios autônomos, impede o juízo condenatório.

3. Não subsiste interesse recursal quanto à isenção de custas processuais quando o benefício da gratuidade for concedido pelo Juízo singular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 157, § 2º, I e II (redação anterior), art. 29 e art. 70; CPC, art. 98, §1º, I e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.514.195/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 6.5.2025; STJ, REsp nº 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.2.2023; TJMG, Ap. Crim. nº 1.0000.24.243376-1/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 7.8.2024; TJMT, Ap. nº 0017706-91.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024; TJMT, Ap. nº 1000057-40.2021.8.11.0080, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 8.10.2021; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000453-23.2016.8.11.0108 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S): GABRIEL DA SILVA MATTARA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GABRIEL DA SILVA MATTARA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE nº 0000453-23.2016.8.11.0108), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [seis vítimas], a 9 (nove) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II, c/c art. 70, todos do CP - (ID 306752541).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] não estariam caracterizadas; 3) “
é pessoa hipossuficiente e encontra-se assistido constitucionalmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, o afastamento das majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e isenção das custas processuais.

Prequestiona o “
art. 5, incisos LV e LVII, art. 134, todos da Constituição Federal/1988; art. 8, 2,” h” Pacto de San José da Costa Rica; art. 29, art. 59, art. 65, inciso I, artigo 70, art. 157, §2º, incisos I e II (Lei Anterior), todos do Código Penal; art. 3°, art. 386, incisos V e VII, art. 600, todos do Código de Processo Penal; art. 98, §1°, I e § 3,Código de Processo Civil
” (ID 306752555).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 306752557).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
não há como afastar a autoria imputada ao recorrente, haja vista que a versão das vítimas foi integralmente corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso, de forma que os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para ensejar a condenação do Apelante
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 317105892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 - ROUBOS MAJORADOS NO HOTEL PLAZA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 21h30, no estabelecimento comercial denominado Hotel Plaza, nesta Comarca de Tapurah-MT, os denunciados ALAN MAGALHAES DOS SANTOS e GABRIEL DA SILVA MATTARA, vulgo "Dentinho" agindo, em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum. subtrairam para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em (1) um celular SAMSUNG GALAXY WIN 2, cor branca, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima Lucas Francisco de Oliveira, (2) um celular SAMSUNG GALAXY WIN, cor branca, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima André de Araújo, bem como (3) cerca de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie pertencente à vítima Hotel Plaza. [...]

FATO 02 - ROUBOS MAJORADOS NO MOTEL CANTINHO DO AMOR

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de 2016, por volta das 22h20, no estabelecimento comercial denominado Motel Cantinho do Amor, nesta Comarca de Tapurah-MT, os denunciados ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e GABRIEL DA SILVA MATTARA, vulgo "Dentinho", agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de designios e atuação conjunta visando um fim comum, subtrairam para si, mediante grave ameaça exercida de forma verbal e com o emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis consistentes em (1) trés correntes de ouro com pingente, avalladas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), (2) ung rejógio feminino avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), (3) um aparelho celular MOTOROLA MOTO G, cor preta com a capa verde, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), (4) uma aliança avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), (5) um anel com a letra "L", também avaliado em R$ 300,00, (6) um perfume avaliado em R$ 100,00 (cem reais), e (7) R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, bens esses pertencentes à vitima Maria de Lourdes Correa da Silva; (8) um aparelho celular SAMSUNG, cor branca, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), (9) R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie e (10) documento de identidade, bens esses pertencentes à vítima Ana Paula Inácio da Silva; bem como (11) um aparelho celular SAMSUNG, cor preta, pertencente à vítima Alexandre Ubirajara Ramos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e GABRIEL DA SILVA MATTARA, vulgo ‘Dentinho’, como iucursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c arts. 29, por seis vezes (vitimas distintas), todos do Código Penal [...].”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça – ID 306752064 – fls. 6/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre os réus.

Corroborando com tal fato, a vítima André de Araújo, em juízo corroborou os fatos anteriormente encartados, em sede policial, esclarecendo que trabalhava no Hotel alvo do roubo, quando dois indivíduos adentraram o local anunciando o roubo, esclarecendo que ficou demasiadamente nervoso e que os réus subtraíram dinheiro do caixa, dois aparelhos celulares e foram embora, afirmando que chegaram apontando uma arma de fogo, embora não tenham sido efetuadas ameaças verbais. Confirmou que reconheceu que os acusados haviam se hospedado no Hotel anteriormente aos fatos, sendo capaz de reconhece-los posteriormente.

Igualmente, em juízo a vítima Maria de Lourdes Correia da Silva, relatou que na ocasião estava levando a filha ao hospital momento em que os réus adentraram sua residência, amarraram sua funcionária e perguntaram pela dona do estabelecimento e, que ao chegar em sua casa encontrou o portão aberto e os acusados esperando por ela, contudo entrou pelos fundos, encontrando um homem moreno, magro, com capacete na cabeça, que a avistou e a pegou pelo pescoço, colocou a arma em sua cabeça, pedindo joias, bem como que, subtraíram o seu aparelho celular, o aparelho celular de Ana Paula, o celular do namorado de Ana Paula e o dinheiro que estava no caixa, sendo aproximadamente um valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Outrossim, o vitimado Alexandre Ubirajara Ramos, disse que no dia dos fatos entraram dois homens de capacete no local e amarraram e trancaram o vitimado e Ana Paula em um quarto fechado até a dona do estabelecimento chegar, e que viu uma das armas, mas que aparentemente os dois réus estavam armados, e que os acusados roubaram diversas joias que estavam com ela, tiraram do corpo dela os objetos, celular e dinheiro. Informou que foram amarrados com fios de telefone e ficaram aproximadamente 20 minutos amarrados, bem como que foram apresentadas fotografias na Delegacia de Polícia para que fosse feito o reconhecimento dos réus.

De outro modo, apesar de os testigos Lucas Francisco de Oliveira e Ana Paula Inácio da Silva, não terem sido ouvidos em juízo, na Delegacia de Polícia relataram veementemente os fatos, o quais vão não divergem das demais declarações prestadas, leia-se: [...]

Ademais, a testemunha Gabriel Cavalaro, gerente do Hotel Plaza, disse que não estava presente no momento e que o fato ocorreu, contudo, um funcionário que estava trabalhando no momento narrou os fatos, alegando que este funcionário contou todo o ocorrido para ele, informando que e um dos réus estava armado e que no dia subtraíram o dinheiro que estava no caixa, o celular do hotel, o celular do funcionário e o celular de um amigo dele.

Sobre as alegações das vítimas, há que se esclarecer que a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente em delitos desta natureza: [...]

Sobreleva notar que, em sede policial, o réu ALAN, confessou a autoria delitiva, detalhando como se deram os fatos, afirmando que praticou as ações criminosas com seu colega, ora réu também, cujo vulgo é “dentinho”.

Ademais, em seu depoimento, o policial Cleomar Eterno de Campos, disse que teve contato com as vítimas na Delegacia de Polícia, onde foram feitos os reconhecimentos e que foram apreendidos objetos com o réu Alan, os quais foram reconhecidos por uma das vítimas posteriormente, bem como, que foram apresentadas fotos do réu ALAN para a vítima e que elas reconhecerem ele como autor e que com relação ao acusado GABRIEL, foi ALAN quem o entregou, informando que ALAN confessou a prática dos crimes.

É eficaz salientar que o depoimento dos policiais envolvidos na diligência, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. [...]

Sobre a matéria, temos o Enunciado Orientativo n.º 8, com o seguinte teor: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Apenas para ressaltar, foi imputado aos acusados a prática do delito de roubo majorado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, assim, nota-se que as majorantes restaram devidamente comprovadas, em especial, pela confissão de um dos réus e pelas declarações das vítimas.

No que toca ao concurso de pessoas, exsurge evidente dos autos que os acusados agiram em conjunto posto que praticaram o crime de roubo em união de esforços e comunhão de vontades, conforme comprovado pelos depoimentos das vítimas e do próprio réu.

Outrossim, conforme noticiado pelas vítimas os réus portavam arma de fogo. Neste viés, há que se ressaltar que é pacifico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que para a configuração da causa de aumento de pena preconizada, é dispensável a apreensão da arma e da confirmação do seu potencial lesivo, sendo bastante para a sua incidência elementos de convicção hábeis a demonstrar o uso do instrumento pelo agente. [...]

In casu, tanto as vítimas quanto o próprio réu não foram dissidentes, porquanto afirmaram categoricamente que os acusados fizeram uso de arma de fogo para perpetrar o delito, de tal arte que é despicienda na espécie, portanto, a apreensão da arma.

Pelo exposto, se mostra mais do que comprovada a autoria do delito de roubo majorado perpetrado pelos réus, do mesmo modo foi totalmente roborada a materialidade delitiva, de modo que a condenação é medida escorreita. [...]

Assim, tenho, pois, que a prova dos autos é suficiente e apta a comprovar que os acusados praticaram o delito de roubo majorado. [...]

Insta assinalar que, é pacífico o entendimento do STF, no sentido de que há concurso formal quando o crime de roubo é praticado mediante ação única contra mais de uma vítima, com lesão a patrimônios distintos. [...]

De fato, no presente caso, está plenamente caracterizado o concurso de crimes na figura do concurso formal próprio, disposto no art. 70, “primeira parte”, do Código Penal, pois mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, os acusados violaram dois patrimônios distintos, e tais violações decorreram de um único plano, caracterizando a unidade de desígnios.

Portanto, as ações criminosas em tela, conforme fundamentações acima se amoldam à figura do concurso formal próprio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO os acusados ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e GABRIEL DA SILVA MATTARA nas sanções descritas no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c o artigo 29, por seis vezes (vítimas distintas), todos do Código Penal (redação anterior a lei n. 13.654 /18).”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito – ID 306752541)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (
ID 306752064 – fls. 45
) e Relatório de Investigação Policial (ID 306752064 – fls. 49/54), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Lucas Francisco de Oliveira, vítima (ID 306752064 – fls. 14/15), André de Araújo, vítima (ID 306752064 – fls. 16/17), Maria de Lourdes Correa da Silva, vítima (ID 306752064 – fls. 18/19), Ana Paula Inácio da Silva, vítima (ID 306752064 – fls. 21/22), Alexandre Ubirajara Ramos, vítima (ID 306752064 – fls. 24/25), Michel Alves Viana, testemunha (ID 306752064 – fls. 27/28), ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS, codenunciado (ID 306752064 – fls. 30/33) e GABRIEL DA SILVA MATTARA, apelante (ID 306752064 – fls. 35/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alexandre Ubirajara Ramos, vítima (ID 306752449), Maria de Lourdes Correa da Silva, vítima (ID 306752449), Gabriel Cavalaro, vítima (ID 306752449), André de Araújo, vítima (ID 306752524), Cleomar Eterno de Campos, investigador de Polícia (ID 306752449), Anacleto Nunes de Miranda, investigador de Polícia (ID 306752524), Alex Junior da Silva Camargo, policial militar (ID 306752524) e o interrogatório de GABRIEL DA SILVA MATTARA, apelante (ID 306752524).

O juiz da causa decretou a revelia de ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS, por não ter sido “
encontrado para ser intimado no endereço constante nos autos
” (Bruno Cesar Singulani França, juiz de Direito - ID 306752521).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, no dia 9.2.2016, por volta das 21h30, no Hotel Plaza, no município de Tapurah/MT, GABRIEL DA SILVA MATTARA [apelante] e Alan Magalhães dos Santos subtraíram um aparelho celular Samsung Galaxy Win 2, cor branca, pertencente à vítima Lucas Francisco de Oliveira; um aparelho celular SAMSUNG GALAXY WIN, cor branca, de propriedade da vítima André de Araújo, bem como R$ 90,00 (noventa reais) em espécie do caixa do referido hotel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. No dia 23.2.2016, por volta das 22h20, no estabelecimento comercial denominado “Motel Cantinho do Amor”, em Tapurah/MT, subtraíram, também, três correntes de ouro com pingente, um relógio feminino, um aparelho celular Motorola Moto G, cor preta com a capa verde, uma aliança, um anel, um perfume e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, de propriedade da vítima Maria de Lourdes Correa da Silva; um aparelho celular Samsung, cor branca, R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie e documento de identidade, pertencentes à vítima Ana Paula Inácio da Silva; além de um aparelho celular Samsung, cor preta, da vítima Alexandre Ubirajara Ramos (ID 306752064 – fls. 6/9).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
em sede policial, o réu ALAN, confessou a autoria delitiva, detalhando como se deram os fatos, afirmando que praticou as ações criminosas com seu colega, ora réu também, cujo vulgo é dentinho
” (Patrícia Bedin, juíza de Direito - ID 306752541), identificado posteriormente como GABRIEL DA SILVA MATTARA.

Nesse sentido, Cleomar Eterno de Campos [investigador de Polícia], perante a autoridade judicial, asseverou que “
teve contato com as vítimas na Delegacia de Polícia, onde foram feitos os reconhecimentos e que foram apreendidos objetos com o réu Alan
”; “
com relação ao acusado GABRIEL, foi ALAN quem o entregou
” (ID 306752541).

Observa-se, também, que o apelante GABRIEL DA SILVA MATTARA, na fase judicial, negou a autoria dos roubos descritos na denúncia (ID 306752524).

Todavia, as vítimas [Alexandre Ubirajara Ramos, Maria de Lourdes Correa da Silva e André de Araújo] relataram, em Juízo, que os autores dos roubos utilizavam capacete, fato que impossibilitou o reconhecimento pessoal do apelante, “
in verbis
”

“
VÍTIMA ANDRÉ DE ARAÚJO: Olha... era a estatura não muito alta... e... tava com camisa comprida, capacete, né... e só deu para ver a parte dos olhos, assim. Mas não deu para ver muita coisa. E na hora, sim, a arma chegou, já entrou apontando a arma, né, anunciando o assalto [...]
” (ID 306752524).

“
VÍTIMA MARIA DE LOURDES CORREA DA SILVA: Deles... eu conhecia... eu sei que era um branco e um moreno... o moreno era bem magrinho... ele estava de capacete... ele não tirou o capacete da cabeça. Ele estava de capacete, o moreninho [...]
” (ID 306752449).

“
VÍTIMA ALEXANDRE UBIRAJARA RAMOS: Não, não, não tem como aprovar e dizer que é ele, porque, como eu disse, não tem como... eu não consegui ver nada, né... de capacete, de roupa, não tinha como [...]
” (ID 306752449).

Em suma, não se identificam outros elementos de prova que demonstrassem a autoria delitiva do apelante, além da confissão extrajudicial do codenunciado [Alan Magalhães dos Santos].

Frise-se que a “delação de corréu” constitui meio de obtenção de provas, desde que seja “
confirmado (na fase processual), pelo subjacente regramento da corroboração (corroborative evidence) em dialético mosaico probatório e à luz do convencimento motivado do julgador
”, por outros elementos de convicção (STJ, AREsp nº 2.514.195/SP – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP] - Sexta Turma – 6.5.2025).

Sob outra ótica, “
não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
” (STJ, REsp nº 2.022.413/PA – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 14.2.2023).

Para a condenação, afigura-se
“necessária prova escorreita e segura da existência do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.243376-1/001 - Rel. Des. Cássio Salomé - 7ª Câmara Criminal - 7.8.2024).

Nesse contexto, a negativa de autoria sustentada pelo apelante não foi desconstituída pelas provas produzidas durante a instrução processual, razão pela qual a dúvida acerca da autoria delitiva conduz à absolvição, por insuficiência de prova, consoante lição de Guilherme de Souza Nucci: “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
” (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destaca-se o seguinte aresto desta e. Câmara Criminal:

“
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, com amparo no princípio in dubio pro reo, é medida de rigor.
”

(Ap nº 0017706-91.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.11.2024)

Portanto, impõe-se absolve o apelante [GABRIEL DA SILVA MATTARA] do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Sobre as custas processuais, verifica-se que o juiz da causa isentou o apelante do pagamento, “
eis que foi representado pela Defensoria Pública
” (Patrícia Bedin, juíza de Direito – ID 306752541), motivo pelo qual não existe interesse recursal neste ponto.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Carece de interesse recursal a pretensão de gratuidade da justiça quando o juiz de primeiro grau já isentou o réu das custas e despesas processuais.”
(TJMT, Ap nº 1000057-40.2021.8.11.0080 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.10.2021)

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram ob-servados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador es-miúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO

para absolver o apelante
GABRIEL DA SILVA MATTARA
do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025